Tribunal: TJPA
Processo: 0828588-89.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828588-89.2020.8.14.0301

APELANTE: RADIO CIDADE MORENA FM LIMITADA - EPP, RADIO TV DO AMAZONAS LTDA, PHELIPPE DAOU JUNIOR, CLAUDIA MARIA DAOU PAIXAO E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação Indenizatória. Os agravantes alegam que o banco bloqueou indevidamente a conta bancária da empresa, recém-adquirida pelos recorrentes, mesmo após a apresentação de procuração pública outorgando poderes aos novos administradores. Sustentam a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que teria causado danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Insurgem-se contra a interpretação dada pela decisão monocrática à cláusula do contrato social que exigia o consentimento de todos os sócios para a nomeação de procuradores e defendem a impossibilidade de julgamento monocrático do apelo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da regularidade da conduta da instituição financeira que, em observância a dispositivo de contrato social vigente (4ª alteração contratual), exige o consentimento expresso de todos os sócios para a movimentação de conta bancária por procuradores, negando-se a liberar o acesso com base em procuração que não preenche tal requisito. Discussão sobre o cabimento de julgamento monocrático quando a decisão se ampara na interpretação de cláusulas contratuais e na aplicação de normas legais pertinentes, sem confronto direto com jurisprudência dominante sumulada ou em regime de repetitivos.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira agiu em estrita conformidade com as normas contratuais vigentes à época dos fatos e com a prudência indispensável às relações econômicas. O contrato social da empresa (4ª Alteração Contratual), que é lei entre os sócios, exigia expressamente o consentimento dos demais sócios para a nomeação de procuradores em caso de impedimento dos administradores. A procuração apresentada não continha a assinatura de todos os sócios, o que legitima a recusa do banco em promover a movimentação financeira. 2. A interpretação da cláusula contratual conferida pelo juízo de origem e mantida pela decisão monocrática é a mais razoável e consentânea com o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, pois as instituições financeiras têm o dever de verificar a regularidade da documentação apresentada para a movimentação de contas empresariais, sob pena de responsabilização. 3. Não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados pelos agravantes. A dificuldade de movimentação da conta decorreu do descumprimento, pelos próprios interessados, de uma exigência contratual clara. A 5ª Alteração Contratual, que modificaria as regras de administração, ainda não estava registrada na Junta Comercial à época, não possuindo eficácia perante terceiros. 4. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. A decisão agravada, embora não se refira a súmulas, está fundamentada na aplicação direta da lei (Código Civil) e na interpretação de contrato, o que se insere nos poderes do relator para julgar o recurso improcedente. A interposição de agravo interno, ademais, sana eventual vício ao devolver a matéria ao órgão colegiado. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e a rediscutir a interpretação do contrato, não se desincumbindo de seu ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 403, 653 e 1.018.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 133, XI, “d”, 932 e 1.021.

·

Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), art. 3º, VIII.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (REsp 2142834/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA, RÁDIO CIDADE MORENA FM LTDA, CLAUDIA MARIA DAOU PAIXAO E SILVA e PHELIPPE DAOU JUNIOR
interpuseram o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 29878477) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Indenizatória nº 0828588-89.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

A decisão monocrática manteve a sentença de improcedência por entender que a recusa do banco em liberar a movimentação da conta bancária foi legítima, pois a procuração apresentada pelos apelantes não atendia aos requisitos da 4ª Alteração Contratual da empresa, então vigente, que exigia o consentimento expresso de todos os sócios para a nomeação de procuradores. Concluiu, assim, pela ausência de ato ilícito e, consequentemente, de nexo causal com os danos materiais e morais alegados.

Em suas razões (Id. 30557779)
, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a impossibilidade do julgamento monocrático, por entender que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC nem do Regimento Interno deste Tribunal, violando o princípio do colegiado; (ii) o equívoco na interpretação da cláusula 5ª do Contrato Social, argumentando que a exigência de consentimento de todos os sócios se aplicaria apenas em situações de impedimento dos administradores, o que não seria o caso; (iii) que a concordância dos sócios estaria demonstrada no "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas", sendo suficiente para autorizar a movimentação da conta; (iv) a caracterização do ato ilícito pelo banco, que teria bloqueado a conta indevidamente, gerando a necessidade de reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada, em contrarrazões (Id. 31377867)
, pugnou pela manutenção da decisão monocrática, defendendo a sua correção e a ausência de argumentos novos no agravo interno que justifiquem sua reforma.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 30760902), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da controvérsia reside em aferir a licitude da conduta do Banco Bradesco S/A ao negar aos agravantes o acesso e a movimentação da conta bancária de titularidade da empresa Rádio Cidade Morena FM Ltda., com base na documentação que lhe foi apresentada.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister.
A decisão monocrática de Id. 29878477, da minha lavra, enfrentou a questão de forma exauriente e com acerto, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus processual de infirmar, com argumentos e provas robustas, as razões de decidir ali consignadas.

A decisão monocrática agravada, cujos fundamentos adoto como parte integrante deste voto, foi proferida nos seguintes termos:

(...) Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de falha do serviço bancário em virtude da recusa da parte ora apelada em promover a movimentação financeira almejada pela parte apelante, fato que teria lhe prejudicado no âmbito material e moral.

(...) Pois bem. Dispõe o parágrafo único da cláusula 5ª da 4ª alteração contratual (Id. 12500254-pág. 03):

CLÁUSULA QUINTA: (...) Parágrafo único: É facultado aos sócios administradores, a nomeação de procuradores para representá-los.
Em caso de impedimento, desde que com o expresso consentimento dos outros sócios
e do órgão executivo competente, bastando para isso procuração pública com poderes específicos e prazo determinado que poderá ser renovado ou não.

De posse dessa informação, tenho que a interpretação conferida pelo juízo de origem ao parágrafo único da cláusula 5ª da 4ª alteração contratual é a mais razoável e consentânea com a realidade processual e jurídica, especialmente à luz do princípio da boa-fé objetiva. (...)

Logo, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, considerando que, com efeito, a procuração catalogada nos autos (Id. 12500315) não contém a assinatura de todos os sócios da empresa, o que até poderia ser suprido com outro documento que externasse a “concordância expressa” dos demais sócios, conforme a exigência contratual específica (...)

Ora, o contrato social é lei entre os sócios, e suas disposições devem ser rigorosamente observadas, especialmente quando se trata de movimentação de recursos da pessoa jurídica perante instituições financeiras. Nessa toada, não vislumbro ilicitude alguma perpetrada pela parte apelada. Antes, agiu em estrita conformidade com as normas contratuais vigentes e com a prudência indispensável às relações econômicas, pois as instituições financeiras têm o dever de verificar a regularidade da documentação apresentada para a movimentação de contas empresariais, sob pena de responsabilização por eventual irregularidade.

A propósito, como bem pontuado pelo juízo de origem, a 5ª Alteração Contratual mencionada pelos apelantes (Id. 12500253) ainda não havia sido registrada na Junta Comercial à época dos fatos, permanecendo em vigor a 4ª Alteração Contratual, cujos termos foram devidamente observados pela parte apelada, fato que afasta o liame causal entre a sua conduta e os danos alegados pela parte apelante.

Com efeito, a conduta da casa bancária foi pautada pela estrita legalidade e pelo dever de cautela. O instrumento que regia a pessoa jurídica à época do fato era a 4ª Alteração Contratual, e sua cláusula 5ª, parágrafo único, era cristalina ao exigir, para a nomeação de procuradores, "o expresso consentimento dos outros sócios". A procuração apresentada pelos agravantes, embora formalmente válida, não continha a anuência expressa de todos os sócios, nem foi apresentada prova de que tal consentimento fora obtido de outra forma inequívoca.

A tese recursal de que o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas" supriria essa exigência não se sustenta, pois, embora demonstre a transação comercial, não substitui a formalidade exigida pelo próprio contrato social para a representação da sociedade perante terceiros, notadamente instituições financeiras que respondem objetivamente por falhas na segurança de suas operações.

A ausência de registro da 5ª Alteração Contratual na Junta Comercial à época dos fatos é ponto fulcral e que foi corretamente destacado na decisão agravada. É o registro que confere publicidade e eficácia
erga omnes
aos atos societários. Sem ele, perante o banco e terceiros, as regras que valiam eram as da 4ª Alteração. Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em ato ilícito praticado pelo banco agravado. A negativa de acesso foi consequência direta do não preenchimento, pelos próprios agravantes, de um requisito contratual claro e de observância obrigatória.

Inexistindo ato ilícito, desmorona toda a pretensão indenizatória, pois ausente o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os supostos danos materiais, lucros cessantes e abalos morais sofridos pelos recorrentes.

Por fim, da análise das razões deste agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado. Limita-se a reprisar as mesmas teses já apresentadas na apelação e a manifestar seu inconformismo com a interpretação jurídica e contratual adotada, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026